Tribunal: TJBA
Processo: 8081033-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081033-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE FILIPE FERREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. OPERAÇÃO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO ACERCA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E POSSE ILEGAL DE ARMAS.

PLEITO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. NULIDADE DA APREENSÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM DIREITO DE LOCOMOÇÃO.

NARRATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA
L POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº
14.
INALBERGAMENTO. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. EXCEÇÃO AO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO (PROCESSO N. 8000420-86.2025.8.05.0191).

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado André Filipe Ferreira Silva

em favo
r de Jocelma Alencar d
os Santos, brasileira, comerciante (sem comprovação nos autos), RG nº 0740685649, inscrita no CPF nº 020.467.245-77, residente e domiciliada na Rua Mendes Sá, nº 498, Tancredo Neves I, Paulo Afonso/BA apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

2. Narra o Impetrante, na petição inicial, que a Paciente teve dois veículos apreendidos sendo eles um Toyota Corolla Altis, placa RPM 7F33, e um Toyota Corolla Cross, placa RPM 7H18 em 16 de julho de 2025, no bojo da operação denominada "Loki", que investiga supostos crimes de estelionato e associação criminosa no processo nº 8000420-86.2025.8.05.0191.

3. Com efeito, o Habeas Corpus é via imprópria para pleitear declaração de nulidade de Mandado de Busca e Apreensão e devolução de bens, pois não se relaciona com eventual coação ou ameaça ao Direito de Locomoção do Paciente, por ato ilegal ou abuso de autoridade, uma vez que uma vez que o remédio constitucional não visa proteger questões patrimoniais.

4. O direito constitucional à informação do investigado está garantido com a possibilidade de acesso às diligências já realizadas e acostadas aos autos. Entretanto, a garantia conferida aos causídicos deverá se limitar aos documentos já disponibilizados nos autos, não sendo possível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que a defesa tenha acesso às diligências em curso.
Tal análise, sublinhe-se, é incumbência do juízo de origem, o qual possui acesso aos autos em questão e detém os meios necessários para verificar se a publicidade dos atos pode, ou não, frustrar a finalidade das investigações, devendo-se, pois,
conceder acesso aos autos de investigação já concluída, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, resguardando-se as investigações criminais, cujo conhecimento prévio, sem dúvida, atrapalha e prejudica o trabalho da Autoridade Policial, eivado de interesse público.

5. Parecer Ministerial pelo parcial conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete, ID nº 97331632.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCILMENTE CONCEDIDA,
apenas para conceder

acesso aos elementos de prova já concluídos e documentados nos autos do procedimento investigatório (Processo n. 8000420-86.2025.8.05.0191).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8081033-84.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
André Filipe Ferreira Silva
, Advogado, em
favor da Paciente Jocelma Alencar dos Santos,
e como Impetrado MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, E conceder parcialmente
A ORDEM,

pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)